Tribunal: TJES
Processo: 5006632-55.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006632-55.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA ANTUNES DA SILVA
RECORRIDO: RICARDO CARLSON SANTOS DE MORAES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006632-55.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA CRISTINA ANTUNES DA SILVA

RECORRIDO: RICARDO CARLSON SANTOS DE MORAES

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANA CRISTINA ANTUNES DA SILVA
contra a r. sentença de
ID 16169102
, prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
RICARDO CARLSON SANTOS DE MORAES
.

Em síntese,

a autora alega ter locado um imóvel do réu em 18/08/2023, pelo prazo de 12 meses, mediante caução de R$ 3.200,00. Narra que, durante a locação,
sofreu invasões de privacidade, investidas inadequadas e agressões verbais e físicas por parte do locador,
o que motivou a lavratura de Boletim Unificado e a desocupação antecipada do imóvel. Pleiteou a restituição integral da caução e indenização por danos morais.

O réu, em sua contestação, refutou as alegações, afirmando que a autora possuía comportamento conflituoso e que ele foi a verdadeira vítima de agressões, tendo inclusive levado pontos no rosto após um ataque da autora com uma faca. Sustentou a legitimidade da retenção da caução devido a avarias severas no imóvel (portas de vidro, bomba da piscina e deck).

A sentença de origem julgou os pedidos iniciais nos seguintes termos:
a) IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento de valores; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao
ID 16169106
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, requer a procedência do pedido de ressarcimento material (restituição da caução) e a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, reiterando as alegações da inicial.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a controvérsia recursal cinge-se em verificar o cabimento da restituição de valores a título de dano material e a adequação do valor fixado para os danos morais.

No tocante ao
dano material (ressarcimento de valores)
, escorreita a sentença ao julgar improcedente o pleito, na medida em que a Lei nº 8.245/91 é clara ao estabelecer o dever do locatário de restituir o imóvel no estado em que o recebeu.

Nesse ínterim, o acervo probatório colacionado pelo Recorrido demonstra de forma contundente a existência de avarias no imóvel deixadas após a desocupação, as quais justificam a retenção da garantia prestada, não havendo que se falar em restituição à Recorrente.

Em relação à pretensão de majoração dos
danos morais
, melhor sorte não assiste à Recorrente, haja vista que o valor da indenização deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar o caráter punitivo-pedagógico e compensatório da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, observo que o Juízo
a quo
analisou detidamente as peculiaridades do caso concreto
– marcado por uma relação conflituosa e excessos entre as partes –
e fixou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tal montante se mostra plenamente adequado para compensar os transtornos suportados pela autora, não havendo substrato fático ou jurídico que justifique a sua elevação.

Portanto, a sentença conferiu a correta solução ao litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16169102.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)